Tribunal: TJMT
Processo: 1021014-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1021014-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADELAYDE CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO e OUTROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
VISTO.
1.Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Adelayde Cristina Dos Santos Ribeiro e Outros, contra a decisão proferida nos autos “Ação de Cobrança no 0047321-71.2013.8.11.0041”, ajuizada contra o Município de Cuiabá, que determinou a liquidação de sentença por arbitramento, tendo em vista a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos dispositivos do acórdão já transitado em julgado (art. 509, inciso I do NCPC), bem como para que a parte requerente, ora agravante, no prazo de 30 dias, promova a juntada ao feito da documentação necessária.
Inconformado o agravante aduz que a decisão, “em sede de pedido de cumprimento de sentença, alterou o comando contido na parte dispositivo do julgado e, por consequência, determinou a liquidação da sentença líquida, em manifesta afronta à coisa julgada material.”
Com essas considerações requer o efeito suspensivo para que seja sobrestado os efeitos da decisão agravada até o deslinde do mérito do recurso; e no mérito, o provimento para cassar a decisão agravada que determinou a abertura de fase de liquidação por arbitramento, retomando-se o curso do pedido de cumprimento de sentença de sentença, dando-se efetividade à parte dispositiva da sentença líquida transitada em julgado para, de consequência, intimar o estada para impugnar ou não o cumprimento de sentença, com os corolários em direito.
É o relatório.
DECIDO
2. Como visto na síntese, o agravante pretende o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo, do ato judicial que determinou o pagamento dos honorários periciais.
Inicialmente, cabe ao relator do agravo de instrumento analisar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registra-se que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Analisando os documentos acostados a este recurso e os fundamentos apresentados no agravo de instrumento, entendo que, a princípio, não assiste razão ao agravante.
Com efeito, a controvérsia recursal consiste na necessidade ou não da liquidação de sentença, por arbitramento, para reconhecimento do crédito dos agravantes.
Compulsando a decisão verifico que o magistrado a quo, determinou:
“(...)Processo em fase de cumprimento da sentença que condenou o executado a incorporar sobre a remuneração dos exequentes o diferencial da perda salarial decorrente da conversão de URV e ordenou a apuração dos valores em sede de liquidação (f. 230/235), retificada parcialmente pelo e. TJMT (f. 290/297).
Petição (f. 308/313) os exequentes requereram a intimação do executado para cumprir a imposta em sentença e implantar o percentual de 11,98% sobre a remuneração dos respectivos servidores.
Determino a intimação do executado, para, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob as penas da lei, comprovar o cumprimento da sentença (f. 230/235), naquilo que pertine a incorporação do percentual decorrente da conversão da URV na remuneração dos exequentes.
Quanto ao pedido de cumprimento da sentença em relação às verbas pretéritas, o comado judicial (f. 230/235) estabeleceu apuração em sede de liquidação de sentença. Nestas condições, o pedido de cumprimento de sentença proceder-se-á a liquidação de sentença por arbitramento (art. 509/CPC).
Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de até 30 (trinta) dias sucessivos, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510/CPC).
Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.
Cumpridas as determinações, com ou sem provocação, certifique-se e conclusos.(...)” (id.61013974)
No caso, a solução do litígio não demanda muito esforço, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, como se vê:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)
Aliado a isso, o acórdão do Agravo Regimental n.o 107289/2015 no interposto Recurso Apelação no 66367/2015 da relatoria da minha relatoria, após julgamento do negou provimento ao recurso, conforme ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DIFERENÇA SALARIAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O art. 557, §1o do CPC, o art. 51, VII do RITJ/MT e a Súmula 253/STJ autorizam o relator a julgar monocraticamente o recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
Em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV.
“(...) Nas ações em que se objetiva a percepção de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa. Recurso não provido”. (AgR 25936/2015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, publicado no DJE 26/03/2015).
Mantém-se a decisão monocrática se o agravante não demonstra a sua impropriedade mediante elementos jurídicos relevantes.(id.61013970)
Desse modo, verifica-se do acordão a necessidade de realização da liquidação de sentença, por arbitramento, observando a determinação constante no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Aliás, o artigo 509 e 510 do Código de Processo Civil assevera, in verbis:
“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;
Art. 510 Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”
É sabido que as mais altas Cortes já têm entendimento consolidado no sentido de que somente por meio do procedimento de liquidação por arbitramento poderá ser verificada a concreta existência da defasagem remuneratória, além do percentual efetivamente devido.
Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício, para casos semelhantes:
RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO PROVIDO. Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto a obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangida pelo instituto da coisa julgada material. Isso porque, somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público.
(N.U 0015994-57.2015.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)
Outrossim, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível no 85268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença por arbitramento é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.
Nessa linha tem-se que a determinação de liquidação por arbitramento está correta, considerando a multiplicidade de elementos a serem considerados para a apuração do percentual de URV devido à categoria dos agravantes, em consonância, inclusive com o paradigma RE 561836/RN, de modo que carecendo, consequentemente, de conhecimentos técnicos específicos a parte agravante, deverá o magistrado determinar a liquidação nos termos do art.509 e 510 do CPC.
Feitas estas considerações, tenho que a priori não resta demonstrado, pelos agravantes, argumentos capazes de suspender a decisão agravada.
3. Com essas considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO.
4. Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
5. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC/15).
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora